Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADASA. CARGO DE REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CANDIDATO PORTADOR DE SEQUELA RESTRITIVA E INVALIDANTE EM MÃO DIREITA. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), em seu art. 2o, define como pessoa com deficiência física “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, e estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que a “avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação”.
2. No âmbito distrital, a Lei n.o 4.317/09, que regula a política distrital para integração da pessoa com deficiência, dispõe, em seu art. 5o, que, para os fins estabelecidos, devem-se considerar algumas categorias de deficiência, dentre as quais a deficiência física, definindo-a como: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.
3. Se o candidato conseguiu comprovar ser portador de sequela restritiva e invalidante em mão direita, através de diversos laudos médicos juntados aos autos, corroborados com o laudo pericial produzido perante o Juiz singular, deve lhe ser assegurado o direito à inclusão na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público destinado ao provimento de cargo de regulador de serviços públicos.
4. Remessa oficial não provida.